Tribunal: TJSP
Processo: 0043152-75.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Pretensão da autora de adquirir a propriedade do bem imóvel. Requisitos legais, previstos pelo art. 1.240, do Código Civil, não preenchidos. Sentença de improcedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. Pretensão da autora de adquirir a propriedade do bem imóvel. Requisitos legais, previstos pelo art. 1.240, do Código Civil, não preenchidos. Sentença de improcedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.